Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE GOZAR ABONO DE PONTO E LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. LC 840/2011. CONEXÃO. DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 55, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

2. Considerando que as ações possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, é possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes, em garantia à segurança jurídica e à estabilidade que se espera do Poder Judiciário.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).